Tribunal: STF
Processo: AI 422045
Classe: AI
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2004-11-30
Data de publicação: 2004-11-30

Ementa:
EMENTA: Agravo regimental em agravo de instrumento. 2. Indenização
por dano moral. Reexame de provas. Súmula 279/STF. Precedente 3.
Princípio do devido processo legal. Ofensa reflexa. Precedente. 4.
Agravo regimental a que se nega provimento